Tribunal: CARF
Processo: 10983.901142/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901142/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.752 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
MANTEL TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 09-68.726 da 1a Turma da DRJ/JFA de 22 de novembro de
2018 (fls. 25 a 28):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901142/2011-94
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901142/2011-94

Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, homologou
parcialmente compensação declarada em DCOMP:

Cientificada do Despacho Decisório em 14/04/2011, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 11/05/2011. Em resumo, assim se pronunciou:
2. A empresa verificou que não possui os comprovantes de retenção, uma vez
que seus clientes não encaminharam a ela.
3. A empresa demonstra que efetivamente as retenções foram realizadas pelos
registros feitos em sua contabilidade, com base nos registros dispostos no livro
Razão de n° 13 registrado na Junta Comercial no dia 06/12/2005 sob o n°
05/365152-9.
4. Caso a documentação apresentada não seja suficiente a comprovação das
retenções, a empresa desde já coloca a disposição sua contabilidade como
prova de que as retenções foram realizadas pelos seus clientes, face ao
recebimento de valores líquidos, deduzidos dos impostos retidos. Face ao
exposto requer:
• que seja reconhecido o crédito na sua totalidade;
• que em função do deferimento da presente manifestação, seja anulada a
Intimação e validada as informações apontadas pela empresa no PER / DCOMP
que é base para esta manifestação.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente por entender que não
teria havido a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, dada ausência de
comprovantes de retenção anual e de comprovantes de rendimento, com fundamento nos arts.
942 e 943, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 43 a 54), alegando que os valores não homologados pela RFB teriam sido retidos pelas
empresas tomadoras, quando da prestação do serviço (fl. 45) e que todas as provas estariam em
poder do Fisco (DIPJ e DIRFs) e, por isso, não haveria motivos para se exigir da recorrente a
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901142/2011-94

apresentação de provas e que, ainda assim, teria apresentado prova contábil quando da
interposição de Manifestação de Inconformidade.
Ao fim, fl. 54, a recorrente requer o reconhecimento do crédito e a consequente
compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de CSLL, ano-calendário 2004.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
17/12/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 33, face ao recebimento da intimação datado de
05/12/2018, fl. 32, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito

Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que restaram
não homologadas as seguintes quantias:

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901142/2011-94

Desse modo, à luz da Súmula CARF no 80, aplicável por analogia à apuração de CSLL, a
análise do presente processo se resume à comprovação ou não da existência da retenção dos
valores que compõem o quadro anteriormente mencionado.

Nas fls. 13 a 21, consta “razões analíticos” apresentados pela recorrente, sem que, no
entanto, estejam acompanhados dos respectivos termos de abertura e de encerramento, nem das
respectivas chancelas de órgão de registro do comércio (empresa) e respectivas assinaturas do
profissional técnico responsável por sua elaboração e por representante da empresa, documentos
estes que não se demonstram como meio de prova para terceiros, não sendo portanto tal
documento oponível ao Fisco.

Ainda que tais razões fosse considerado meio de provas, não houve qualquer explicação
da empresa que relacionasse seus argumentos aos números apresentados.

Isso porque, especialmente em relação aos valores não confirmados, a recorrente
haveria de ter apresentado documentos hábeis probatórios da retenção de referidos valores, a
exemplo de notas fiscais ou relatórios de apuração de tributos expedidos por órgão oficial
fazendário, extratos de contas bancárias com indicação do recebimento de valores líquidos,
dentre outros capazes de demonstrar a verossimilhança das retenções.
Assim, apesar da juridicidade aparentemente favorável da possibilidade de utilização de
créditos de contribuição social retidos e não recolhidos pelas fontes pagadoras, a efetiva
utilização dependeria ainda de comprovação fática e cabal da certeza e da liquidez dos créditos
pleiteados.
A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não se demonstra suficiente que a empresa contribuinte junte aos autos
documentos sem que guardem correlação com a retenção dos valores não homologados.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901142/2011-94

contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar (grifos
nossos).”
Ou seja, quanto aos aspectos fáticos, a recorrente se limitou a estabelecer
argumentações genéricas sem que, no entanto, pudesse demonstrar cabalmente a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, mediante apresentação de sua composição, por meio de planilha, e
respectivo confronto com a documentação apresentada.
Sobre tal aspecto, importante mencionar o disposto na seguinte decisão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.
Dessa forma, deixando de especificar e detalhar os valores supostamente
integrantes do total de contribuição retida na fonte que entende lhe ser de direito, inviável o
reconhecimento do crédito pretendido.
Em síntese, não houve precisa demonstração, por parte da recorrente, dos pontos
de discordância fática, já que não estabeleceu, com precisão, quais valores compunham os
valores ainda não confirmados, correlacionando-os com as respectivas notas fiscais ou outra
documentação probatória equivalente, de modo específico e referenciado, à luz do que dispõe o
Decreto Federal no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901142/2011-94

Referido dispositivo supramencionado se demonstra aplicável aos recursos
interpostos no âmbito dos pedidos de compensação, conforme previsão expressa no art. 74, §11,
da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996, conforme a seguir transcrito:
Art. 74 [...]
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Desse modo, incabível também a conversão do feito em diligências, na medida em
que se demonstra preclusa a apresentação dos meios de prova hábeis, os quais haveriam de ter
sido apresentados por ocasião da interposição dos recursos cabíveis, tendo a recorrente se
omitido no fornecimento de tais documentos hábeis e, portanto, dado causa a referida omissão.
Em síntese, o Código Tributário Nacional determina que a compensação depende
da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.

Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Apesar disso, a empresa contribuinte não apresentou a demonstração cabal da
liquidez e certeza dos créditos, o que impossibilita, portanto, a validação dos valores
apresentados em PER/DCOMP.
Dispositivo
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901142/2011-94

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital